Tribunal: TJMT
Processo: 1019959-67.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019959-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FABIO OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 028.489.251-32 (APELADO), JANAINA DAL PRA - CPF: 051.376.009-11 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES (DAMS) – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA –

RECURSO DESPROVIDO.

Se comprovado pelo autor que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019959-67.2019.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A

APELADO: FÁBIO OLIVEIRA FERREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT,
MMª. Juíza Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT ajuizada por
FÁBIO OLIVEIRA FERREIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro (10/12/2018), bem como ao pagamento do reembolso médico no valor de R$ 1.313,52 (um mil trezentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data do respectivo desembolso. Também condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2º e 8º, do CPC/2015.

Em suas razões recursais, a apelante aduz

que

diferentemente do que afirma o juiz sentenciante, os recibos juntados não se prestam a comprovar, detalhadamente, que as despesas apresentadas são resultantes de tratamento médico iniciado em razão da ocorrência de acidente automobilístico.

Afirma que não há nos autos prova de que as despesas apresentadas pelo autor tenha sido motivadas, exclusivamente, pelo tratamento médico decorrente das lesões provocadas pelo acidente noticiado nos autos.

Não há nos autos prescrição médica quanto aos supostos gastos da parte autora, desta forma não há como estabelecer nexo de causalidade entre os gastos e o sinistro narrado.

Diante de tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso de modo a reformar a r. sentença, ante a ausência de nexo entre os gastos e o acidente, bem como pela ausência de prescrição médica (Id. 68112526).

Em suas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos da recorrente, pugnando pelo seu desprovimento (id. 68112542).

Preparo recolhido (Id. 68112528).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a seguradora apelante busca a reforma da sentença para afastar a sua condenação ao pagamento do
quantum
de R$ 1.313,52 (um mil trezentos e treze reais e cinquenta e dois centavos), a título de reembolso das despesas médicas, alegando, em síntese, que não restou cabalmente demonstrado o nexo causal entre os documentos apresentados e o acidente noticiado.

Pois bem. Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor da seguradora, ora apelante, em razão do acidente de trânsito ocorrido em 10.12.2018, conforme atesta o prontuário de atendimento [id. 68112454]; Ficha do paciente [id. 68112454]; Boletim de Ocorrência [id. 68112459], o que terminou por lhe causar fratura exposta de fíbula e tíbia distal extra articular do membro inferior direito, de modo que postula o ressarcimento das despesas médicas.

Em análise aos documentos colacionado no boletim de ocorrência [id. 68112459]; prontuário de atendimento [id. 68112454], comprovantes de despesas médicas [ids.
68112543; 68112544; 68112545; 68112546]
, razão não assiste à apelante, uma vez que é totalmente perceptível que os valores ali despendidos são referentes ao tratamento médico do autor em decorrência do evento danoso ocorrido.

Ademais, a seguradora apelante, ao impugnar os documentos apresentados, atraiu para si o ônus de demonstrar que os mesmos não guardavam nexo de causalidade com o acidente, o que não ocorreu, pois se limitou a fazer alegações genéricas, sem trazer aos autos qualquer contraprova capaz de infirmar o direito do autor.

Desse modo, uma vez comprovado que a causa de pedir está diretamente relacionada ao acidente de trânsito, correta a sentença que condenou a apelante ao disposto no art. 3º, inciso III, c/c §§ 2º e 3º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art. 3º -
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

[...]

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

[...]

§ 2
o
Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do
caput

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

§ 3
o
As despesas de que trata o § 2
o
deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.”

A propósito, esta Corte de Justiça assim se pronunciou:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – INVALIDEZ PERMANENTE – DESPESAS MÉDICAS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - REEMBOLSO DEVIDO
– PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas em razão do tratamento médico, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.
(N.U 0035978-73.2016.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 02/03/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada, e deixo de majorar os honorários recursais
, uma vez que já foram fixados ao percentual máximo estabelecido no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020